Tribunal: TJSP
Processo: 1009025-64.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Alegação de decadência. Não configurada. Aplicação, na hipótese, do prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil. Aquisição de unidade imobiliária. Defeito de informação e paredes sextavadas. Danos morais configurados. Os transtornos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. Alegação de decadência. Não configurada. Aplicação, na hipótese, do prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil. Aquisição de unidade imobiliária. Defeito de informação e paredes sextavadas. Danos morais configurados. Os transtornos experimentados pelos Autores ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano. Pretensão de alteração do valor fixado. Possibilidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo no mais a r. sentença de Primeiro Grau.